Tribunal: TJDFT
Processo: 0730660-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0730660-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSELANIA ELOI DE MELO SOARES AGRAVADO: AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Joselânia Eloi de Melo Soares em face da r. decisão (ID 18824679, Pág. 50/52) que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo, movida em desfavor da Agência de Fiscalização do Distrito Federal – AGEFIS, indeferiu o requerimento de tutela de urgência, cujo objeto era a suspensão da ordem demolitória emitida pela Ré/Agravada. Verifico que a questão já foi devidamente analisada em sede de plantão, pelo em. Desembargador Mário Machado, tendo sido proferida decisão de indeferimento do pedido liminar (ID 18825846). Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator